Tribunal: TJSP
Processo: 1055332-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – BANCÁRIA – PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA.

ACIDENTE DO TRABALHO – HONORÁRIOS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – BANCÁRIA – PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA.

ACIDENTE DO TRABALHO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA ARBITRADA EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO – NECESSIDADE.
Recurso da autora desprovido. Apelo autárquico provido.